Tribunal: TJSP
Processo: 1008616-75.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Demanda de cobrança e reconenção. Sentença de procedência da demanda principal e improcedência da reconvenção. Decisão mantida. cerceamento de defesa não configurado. elementos dos autos que revelam que o réu-reconvinte se beneficiou dos valores resultantes da falha no sistema pix. pedido de procedência da reconvenção. não conhecimento. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

Ementa:
Apelação. Demanda de cobrança e reconenção. Sentença de procedência da demanda principal e improcedência da reconvenção. Decisão mantida. cerceamento de defesa não configurado. elementos dos autos que revelam que o réu-reconvinte se beneficiou dos valores resultantes da falha no sistema pix. pedido de procedência da reconvenção. não conhecimento. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL. Recurso desprovido, na parte conhecida.